Tribunal: TJPA
Processo: 0003795-86.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003795-86.2015.8.14.0401

APELANTE: FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT C/C ART. 70, AMBOS DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO –
NÃO LHES ASSISTE RAZÃO

–

Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FÁBIO JÚNIOR MARTINS DE OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 03 de março de 2015, por volta das 13h40min, n interior da Viação São Luís, linha Canudos x Praça Amazonas, que circulava pela Avenida Portugal, bairro da Campina, nesta cidade, o apelante, agindo sozinho, portando um simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas, subtraindo da primeira um aparelho celular marca Samsung Gran Duos, e da segunda uma pequena bolsa c a importância de R$ 5,00 (cinco reais). Ao descer do ônibus, porém, o recorrente foi detido por populares, que atenderam aos apelos de socorro das vítimas, até a chegada de policiais militares que o conduziram para as providências legais, oportunidade em que foram apreendidos na sua posse os bens subtraídos, que foram devolvidos às propriedades, assim como o instrumento do crime, conforme documentos de fls. 14 a 17 dos autos.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena definitiva de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, caput, c/c art. 70, ambos do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, por ter sido perseguido e preso logo após o crime, não tendo a posse mansa e pacífica do bem.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, por ter sido perseguido e preso logo após o crime, não tendo a posse mansa e pacífica do bem.

Desclassificação do crime de roubo consumado para tentado:

Da análise dos autos verifica-se que não lhe assiste razão, vislumbra-se devidamente consumado o referido crime de roubo, vez que ao proceder o agente a subtração dos bens da vítima e empreender fuga houve a inversão da
res furtiva
, e conforme sumulado pelo STJ, bem como, já firmado a tese em recurso repetitivo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Súmula 582
-
STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Colaciono precedente julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmada tese, conforme transcrito abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.

(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Dessa forma, não há o que se falar quanto a desclassificação do crime de roubo na modalidade consumada para a tentada, visto que houve a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto período.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 17/08/2023